Tribunal: TJBA
Processo: 8074656-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074656-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: SILVANIO DEUS DIAS

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. REDUÇÃO DO VALOR E ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco PAN S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos relativos a contrato de reserva de margem consignável (RCC) no benefício previdenciário do autor Silvanio Deus Dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; e (ii) definir se o valor e a periodicidade das astreintes fixadas são proporcionais à obrigação imposta.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito milita em favor do agravado, ante a alegação de vício na manifestação de vontade na contratação do empréstimo, questão que demanda cognição exauriente para aferição da regularidade da operação.

4. O periculum in mora decorre do fato de os descontos incidirem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, passível de causar prejuízos imediatos ao agravado durante o trâmite da ação.

5. A medida liminar não ocasiona prejuízo iminente ao banco agravante, dada a reversibilidade da tutela, podendo ser retomados os descontos caso confirmada a legalidade do contrato, nos termos do art. 302, I e III, do CPC.

6. O valor da multa cominatória de R$ 300,00 por desconto mostra-se desproporcional à expressão econômica da obrigação, considerando que o desconto mensal objeto da lide é de apenas R$ 61,88, impondo-se a sua redução para R$ 150,00 por desconto indevido, com limite máximo de R$ 10.000,00.

7. A periodicidade das astreintes deve incidir a cada desconto indevido eventualmente realizado após a ciência do agravante acerca da decisão liminar, e não de forma diária, adequando-se a medida coercitiva à natureza da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento: 1. Presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, é cabível a tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de reserva de margem consignável cuja validade é controvertida. 2. O valor das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação discutida, devendo a periodicidade incidir a cada desconto indevido, e não de forma diária, quando a obrigação não for de cumprimento contínuo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296; 300; 302, I e III; 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8040088-60.2022.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 30.03.2023, pub. 15.05.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8074656-97.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO PAN S.A. e agravado, SILVANIO DEUS DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO, EM PARTE ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA